Tribunal: TJMT
Processo: 0001461-54.2018.8.11.0079
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001461-54.2018.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Usurpação de águas, Quadrilha ou Bando, Crimes de Tortura, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Sequestro ou cárcere privado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASSIO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 502.968.501-44 (APELANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), WILSON CASTILHO DOS SANTOS - CPF: 093.852.401-10 (VÍTIMA), JOSE MARCELO FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 567.462.101-20 (VÍTIMA), FABIO MIGUEL RABELO - CPF: 786.760.021-34 (VÍTIMA), WESLEI MORAES GOMES - CPF: 819.466.351-20 (VÍTIMA), JOAO LEONIR DA SILVA - CPF: 145.053.537-29 (VÍTIMA), JULIERME PAULO LIMA - CPF: 002.874.891-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO APELANTE PELOS CRIMES DE CRIME CÁRCERE PRIVADO, ESBULHO POSSESSÓRIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA QUANTO AO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO –
1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA –
ALEGADA A AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO – DESCABIMENTO – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – BASTA A PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS NUCLEARES DESCRITAS PARA O TIPO PENAL –
2. POSTULADA A

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA MATERIAL DO ILÍCITO E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DE POLICIAL SEGUROS E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.

PLEITEADA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS
–

INVIABILIDADE – PREVISÃO NOS TIPOS PENAIS DE APLICAÇÃO CUMULADA DAS REPRIMENDAS DE RECLUSÃO E MULTA – IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP
– EVENTUAL SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUE DEVE SER DIRIGIDA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
–
4. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo prescindível a ocorrência de lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos núcleos do tipo penal.

Assim, o simples porte do artefato bélico e das munições é o bastante para configurar o ilícito descrito no art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/03, revelando-se descabida a tese de atipicidade da conduta, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n.º 37 da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício.

2.

Não há falar em absolvição do crime de porte de arma de uso restrito, na hipótese em que codenunciados admitiram em sede extrajudicial que o apelante portava arma de fogo de uso restrito, e policial civil que atendeu à ocorrência atestou em juízo que visualizou cápsulas de fuzil no local do crime, tudo em consonância com o depoimento das vítimas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, à ensejar a conclusão de que o réu portava artefato bélico de uso restrito, incidindo, pois, nas iras do art. 16,
caput
, do Estatuto do desarmamento.

3.

A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário das normas penais incriminadoras na qual o apelante foi sentenciado. Por sua vez, a condenação ao pagamento das custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, portanto, impassível de isenção, sendo irrelevante eventual hipossuficiência financeiro do réu, devendo o sobrestamento da obrigação ser pleiteado ao juízo da execução penal.

4.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CÁSSIO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CÁSSIO
JOSÉ
SOUZA DE OLIVEIRA
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de
Ribeirão Cascalheira
/MT nos autos da ação penal n.º
1461-54.2018.8.11.0079

– Código
55952
, que o
absolveu
da imputação dos delitos descritos no art.
1°, I, da Lei nº 9.455/97 [tortura] e art. 288, § único, do CP [associação criminosa armada] e, de outro lado,
condenou-o
pela prática dos crimes previstos no
art. 148,
§ 2°, do CP
[cárcere privado],
art.
161, § 1º, II, do CP
[
esbulho possessório
], e art.
16,
caput
,

da Lei nº. 10.826/03

[porte de arma de uso restrito], à pena total de
6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 7 (sete) dias de reclusão
, e
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais vistas ao ID

23030495 ao ID 23030498
, a defesa suscita,
preliminarmente
, a absolvição do apelante por
atipicidade do crime de porte de arma de fogo de uso restrito
, nos termos do art. 386, III, do CPP, ao argumento de que não restou demonstrada a lesão ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal.
Ainda em sede preambular
, pugna pela absolvição do recorrente em razão da
inexistência de prova da materialidade da infração
, nos moldes do art. 386, II, do CPP, mormente pela ausência de apreensão do suposto artefato bélico.

No mérito
, requer a absolvição do crime de porte de arma de uso restrito, sob o argumento de que o
conjunto probatório dos autos é insuficiente
para demonstrar sua responsabilidade criminal, haja vista a inconsistência dos depoimentos dos agentes de segurança ouvidos em juízo, devendo prevalecer o brocardo
in dubio pro reo.
Por fim, requer o
afastamento da pena de multa
e a
isenção das custas processuais
, em razão da ausência de condições financeiras do apelante.

Em suas contrarrazões vistas no ID 23030970, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 29316998 e subscrito pela d. Procuradora de Justiça, Drª. Julieta do Nascimento Souza, opinou pelo
desprovimento

do recurso interposto.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o objetivo perseguido, pelo que
CONHEÇO
do apelo defensivo, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia 06/01/2018
por volta das 08h40, na Fazenda Lago Azul, Zona Rural do município de Ribeirão Cascalheira, os acusados
João Gomes, Francisco Coelho, Pedro dos Santos
,
CÁSSIO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA
,
Faud Kairuz, Antônio Geraldo, Wanderson Morais e Bruno Ferreira
, associaram-se de modo permanente e estável em grupo armado, com o fim de praticarem crimes.

Nas mesmas circunstâncias, os denunciados invadiram terreno alheio, com emprego de violência e grave ameaça, para praticar esbulho possessório na Fazenda Lago Azul localizada na Comarca de origem, de propriedade de João Marcelo Ferreira, Wilson Castilho e outros.

De acordo com o
Parquet
,
a partir da primeira ação os acusados privaram a liberdade das vítimas
João Leonir, Wesley Moraes, José Marcelo Ferreira, Julierme Paulo, Wilson Castilho
e
Fábio Miguel
, mediante sequestro ou cárcere privado, resultando em maus-tratos, sofrimento físico e moral,
por aproximadamente 24h (vinte e quatro horas).

Prossegue a incoativa ministerial descrevendo que o apelante

CÁSSIO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA

portava um fuzil com luneta, arma de uso restrito, enquanto os demais acusados portavam outras armas de fogo de uso permitido, porém sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Também segundo o libelo, com a finalidade de impor terror, os acusados constrangeram as vítimas com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhes sofrimento físico e mental, enquanto as mantinham em cárcere privado.

Esclarece o i. representante ministerial que os denunciados
se associaram à mando de
Fuad Kairuz Júnior,
invadiram a Fazenda Lago Azul sob o comando de
Cássio
e
Pedrão
com a finalidade de praticar esbulho possessório, renderam as vítimas que estavam na sede da fazenda e os mantiveram sob cárcere privado.

A preambular descreve que o proprietário
José Marcelo
vislumbrou dois veículos adentrarem na propriedade com 8 (oito) pessoas encapuzadas efetuando disparos de arma de fogo, oportunidade em que procurou ajuda e, posteriormente, informou o ocorrido à autoridade policial.

Ao tomar conhecimento dos fatos, os agentes de segurança mobilizaram uma força tarefa, composta por agentes da Polícia Militar e da Polícia Civil, para atenderem a ocorrência. Contudo, dado o avançar da hora e sabendo do poderio bélico dos denunciados, os servidores da segurança pública decidiram realizar a incursão na propriedade na manhã seguinte.

No dia subsequente, os increpados
João Gomes

e

Pedro dos Santos

permaneceram na sede da fazenda encarregados de manter o cárcere privado das vítimas
,
enquanto

CÁSSIO
recrutou os demais codenunciados para realizarem uma emboscada na entrada da fazenda para “
metralharem
” quem tentasse entrar pela estrada principal da propriedade
.

Nesse ínterim, a força tarefa se deslocou para a fazenda utilizando uma via vicinal que chegava aos fundos da sede da fazenda, de modo que não foram interceptados pelos denunciados. Ao chegarem no local do cárcere privado, os agentes prenderam
João Gomes

e
Pedro dos Santos
em posse de um revólver calibre 38 e uma pistola ruger, calibre 22, com silenciador e numeração raspada. A inaugural acusatória consigna ainda que os demais acusados se evadiram do local a pé deixando seus veículos e alguns objetos pessoais.

Por tais fatos, os acusados
Franci
sco Coelho Aguiar, Pedro dos Santos, Faud Kairuz Júnior, Antônio Geraldo de Oliveira Filho
e
Bruno Ferreira dos Santos
foram denunciados

pela prática das condutas descritas nos artigos 288, Parágrafo Único, e 161, §1º, inciso I, e art. 148, §2º, todos do Código Penal, art. 14, da Lei 10826/03, e art. 1º, inciso I, da Lei 9455/97, todos na forma do art. 69 do Código Penal, por sua vez,
João Gomes Ferreira
,
CÁSSIO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA
e
Anderson Morais de Souza
, foram denunciados
nas iras dos
artigos
288, parágrafo único, e 161, §1º, inciso I, e art. 148, §2º, todos do Código Penal, art. 16, da Lei 10826/03, e art. 1º, inciso I, da Lei 9455/97
, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

No decorrer da instrução processual o juízo
a quo

desmembrou
o feito, permanecendo no polo passivo apenas
CÁSSIO
JOSÉ
SOUZA DE OLIVEIRA
. Ao final,
a pretensão acusatória foi julgada
parcialmente procedente
, absolvendo
o apelante dos crimes descritos no art.
1°, I, Lei 9.455/97 [tortura] e art. 288, § único, do CP [associação criminosa armada], e

condenando-o
pelas condutas capituladas no
art. 148,
§ 2°, do CP
[cárcere privado],
art.
161, § 1º, II, do CP
[
esbulho possessório
], e art.
16,
caput
, da Lei nº. 10.826/03

[porte de arma de uso restrito].

Nesse contexto a i. Defesa exsurge inconformada perante esta instância revisora, pretendendo a reforma do r. provimento jurisdicional monocrático, nos termos já relatados.

Em sede de preliminar, a defesa pugna pela absolvição do apelante pela atipicidade de conduta, ao argumento de ausência de lesão ao bem jurídico tutelado. Ainda a guise preambular, requer a absolvição do apelante em razão da ausência de prova de materialidade delitiva. Contudo, considerando que as teses ventiladas pela defesa se confundem com o mérito recursal, serão examinadas com as demais pretensões recursais.

1.

Do pleito absolutório por atipicidade da conduta do crime de porte de arma de fogo de uso restrito.

Como primeira vertente recursal, almeja a i. Defesa a absolvição do apelante por atipicidade da conduta, ao argumento de que a ação cometida não representou perigo à segurança pública, circunstância esta que demonstraria a ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal.

Todavia, o pleito defensivo não merece acolhida.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
não prospera
a tese de
ausência de tipicidade
ante a falta de ofensa ao bem jurídico tutelado, pois, o crime de porte ilegal de arma de fogo é de
perigo abstrato ou de mera conduta
, sendo prescindível, para a sua consumação, a ocorrência de lesão efetiva ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico, bastando o cometimento de qualquer dos núcleos do tipo penal.

Nesses termos, cito os seguintes julgados da Corte Cidadã:

“REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE DA CONDUTA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. (...). 2.
Dessarte, basta o simples porte ou posse de arma de fogo, munição ou acessório, de uso permitido ou restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar para a incidência do tipo penal, não havendo que se falar em descaracterização da natureza criminosa da conduta, tratando-se de delito de perigo abstrato
. 3. (...). 4. Explicitada a razão pela qual foi refutada a tese defensiva de atipicidade da conduta, não se vislumbra a alegada violação aos artigos 381 e 619 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp 828250/PR. Relator Min. JORGE MUSSI. QUINTA TURMA. data do julgamento 20/06/2017. DJe 28/06/2017). Destaquei.

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PORTE E REGISTRO DA ARMA VIGENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. ARMA DE FOGO COM O REGISTRO VENCIDO. ATIPICIDADE. TESE NÃO APLICÁVEL AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. MANIFESTAÇÃO SOBRE O INTERESSE DE QUE O AGENTE SEJA RESPONSABILIZADO. SUFICIÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. "
O simples fato de portar ilegalmente arma de fogo caracteriza a conduta descrita no artigo 14 da Lei 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva
" (HC 356.198/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 5/10/2016). (...).”
(RHC 63.686/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017)
-
Destaquei.

Esse também é o entendimento uniforme deste e. Sodalício acerca do tema, tanto que se encontra materializado no
Enunciado Orientativo nº 37
da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:
“O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.”

Sendo assim, nada obstante o esforço defensivo, verifica-se que não prospera o pleito absolutório, pois o crime previsto no art. 16,
caput,
do Estatuto do Desarmamento é de perigo abstrato e de mera conduta, sendo totalmente descabida a alegação de atipicidade da conduta por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal.

Dessa forma,
não há falar em absolvição do apelante por atipicidade da conduta.

2.

Do pleito absolutório do crime de porte de arma de uso restrito por ausência de prova da materialidade e negativa de autoria delitiva.

Na sequência a i. Defesa almeja a absolvição do apelante por ausência de prova da materialidade, haja vista a ausência de apreensão do suposto artefato bélico, bem como sustenta que o conjunto probatório colhido no curso da instrução criminal não se apresenta suficientemente apto a respaldar o édito condenatório.

Contudo, após analisar os autos, verifica-se que o pleito defensivo não merece prosperar.

Quanto a alegação de
ausência de prova da materialidade
, apesar da arma de fogo utilizada não ter sido apreendida, ressai do arcabouço processual farto conjunto probatório que demonstra que o apelante, de fato, portava artefato bélico de uso restrito.

Nesse ponto, importante destacar o entendimento jurisprudencial, com especial destaque à tese firmada na Corte Suprema de que: “
A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167)
.”
(STF, HC 130265, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 31/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 10-06-2016 PUBLIC 13-06-2016).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já assentou, em diversas oportunidades, que:
A ausência de objeto material a ser periciado não se confunde com inexistência do fato típico praticado, uma vez que a conduta delituosa pode ser comprovada por outros meios de prova
.
(RHC 22.433/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 26/04/2010).

Nesse contexto, apesar do artefato bélico não ter sido apreendido e periciado, a prova da materialidade delitiva do crime de porte de arma de fogo de uso restrito pode ser comprovada por outros meios de prova.

Ademais, conforme consignado, o
crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato e de mera conduta, bastando para sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo
desnecessária a realização de perícia
, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. INDÍCIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO OBJETO. OUTROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Tratando-se de crime de perigo abstrato, é prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade da arma apreendida e, por conseguinte, caracterizar o crime de porte ilegal de arma de fogo
.

2. Apesar de não haver sido possível a apreensão da arma alegadamente portada pelas Agravantes, a Corte local concluiu que há indícios mínimos de materialidade e autoria, especialmente em razão das informações prestadas pelas Acusadas e da existência de imagens nas quais estas empunham objetos que são, no mínimo, muitos similares a armas de fogo. (...) 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1388977/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019).

Partindo dessas premissas e cotejando os depoimentos prestados em ambas as fases da persecução criminal, constata-se que a
materialidade e a autoria delitiva
do crime de porte de arma de fogo de uso restrito restaram suficientemente demonstradas nos autos.

Isso porque, a despeito do apelante ter negado em juízo o porte de qualquer artefato bélico no dia dos fatos (Central de mídias - ID
23030974
), a versão defensiva encontra-se completamente isolado do acervo probatório.

Com efeito, o depoimento do codenunciado

Pedro dos Santos

em sede extrajudicial é firme em afirmar que
CÁSSIO
portava um fuzil com luneta durante toda a ação criminosa (Interrogatório - ID
23022459
). No mesmo sentido, o increpado
João Gomes Ferreira
,
com menor precisão, afirmou em seu interrogatório em sede policial que o apelante portava uma “arma longa” no dia dos fatos (Interrogatório - ID
23022455
).

Da mesma forma, as vítimas
Wilson Castilho dos Santos
,
Fabio Miguel Rabelo, Weslei Moraes Gomes, Joao Leonir da Silva, Julierme Paulo Lim
a,
inquiridas na fase administrativa, foram uníssonas em afirmar que
CÁSSIO
portava um fuzil (Termos de declarações - ID
23016492 ao ID 23022452).

Ao serem ouvidas em juízo as vítimas
Wilson Castilho dos Santos
e
Weslei Moraes Gomes
ratificaram os depoimentos prestados em sede extrajudicial e confirmaram que o apelante

portava um
fuzil com luneta
, bem como narraram que o mesmo efetuou disparos para o alto como forma de intimidação no período em que restringia a liberdade das pessoas presentes no local (Central de mídias - ID
23030974
).

Corroborando com as declarações das vítimas, o investigador de polícia
José Luiz Pereira Soares
narrou à autoridade judiciária que não presenciou o apelante em posse do referido artefato bélico. Contudo, visualizou cápsulas de fuzil próximas à residência, em harmonia com os depoimentos das vítimas que descreveram disparos efetuados por
CÁSSIO
no dia dos fatos.
(Central de mídias - ID
23030974
).

Sendo assim, constata-se que a negativa de autoria sustentada pelo apelante na esfera judicial apresenta-se isolada e inverossímil diante das provas colhidas, ao contrário do que se verifica do teor dos depoimentos judiciais das vítimas e do policial civil, os quais se mostram seguros e coerentes com os demais elementos de prova.

Assim, é forçoso reconhecer que a
materialidade
e a
autoria delitivas do crime de posse de arma de uso restrito
se revelam indene de dúvidas nos elementos probatórios jungidos aos autos e submetidos ao crivo do contraditório, com especial destaque à declaração das vítimas em juízo, em consonância com o depoimento de agente de segurança,

inexistindo qualquer daquelas hipóteses descritas no art. 386 do CPP, arguidas pelo recorrente.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E DIVERGÊNCIA TESTEMUNHAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVAS ORAIS COERENTES E HARMÔNICAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PERFEITAMENTE VÁLIDOS – REDUÇÃO DE OFÍCIO DA PENA PECUNIÁRIA A FIM DE OBSERVAR O CRITÉRIO TRIFÁSICO PARA OBTER O NÚMERO EXATO DE DIAS-MULTA – APELO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
Provada a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, à luz da confissão extrajudicial do apelante, dos documentos e testemunhos válidos, não há falar-se em absolvição por ausência de provas
, uma vez que os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Apelo desprovido com providências de ofício
.”
(N.U 0013387-74.2015.8.11.0002, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/03/2017, publicado no DJE 22/03/2017).

De outro lado,
q
uanto à propalada parcialidade dos testemunhos de policiais, é pacífico que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria aduzida pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório, e não há evidências de qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente o acusado, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 08, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Destarte, porquanto devidamente lastreada em provas seguras da materialidade e autoria delitivas,
mantenho
a condenação
do apelante pelo crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei nº. 10826/03.

3.

Do pedido de afastamento do pagamento da pena de multa e da isenção das custas processuais.

Em derradeiro, a defesa sustenta que o apelante se encontra desprovido de recursos financeiros e não possui condições de arcar com o pagamento da pena de multa e as custas processuais.

De pronto, vale destacar a impossibilidade de isentar o apelante da condenação à pena de multa, uma vez que, o art. 32, incisos I a III, do Código Penal, estabelece três espécies de penas, quais sejam, privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa.

Sendo assim, ressai da exegese do Estatuto Repressor que a pena de multa possui
natureza autônoma
, sendo encontrada nos diversos tipos penais, podendo ser aplicada isolada, cumulativa ou alternativamente com as sanções dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Com efeito, os tipos penais nos quais o apelante foi condenado,
art. 16,
caput
, da Lei nº. 10.826/03 e art. 161, § 1º, II, do Código Penal
, preveem a imposição da
pena de multa juntamente com a privativa de liberdade
, de modo que o magistrado não possui discricionariedade na aplicação dos tipos de reprimenda, devendo cumprir o que está na norma; mesmo porque, eventual hipossuficiência financeira do apelante, ainda que comprovada, não é, por si só, causa idônea para afastar a condenação à pena de multa, porquanto se trata de sanção penal prevista no preceito secundário do tipo penal, sendo, portanto, de aplicação cogente.

Outrossim, inexiste previsão legal que autorize a almejada isenção do pagamento, não podendo ser feita ao livre-arbítrio do julgador, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Nesse sentido, posiciona-se essa c. Terceira Câmara Criminal acerca do tema:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO SIMPLES E POSSE DE MUNIÇÃO E ACESSÓRIO DE USO RESTRITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – (...) –
4. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO LEGAL – PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – (...)
4.
Conforme previsão expressa no preceito secundário do art. 16 do Estatuto do Desarmamento, a imposição de pena de multa é obrigatória e cumulativa à privativa de liberdade, não havendo previsão legal para sua exclusão em razão das condições financeiras do recorrente.
(...)”.
(Ap 145393/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 31/05/2017) – Grifei.

Sendo assim, de rigor a manutenção da condenação do apelante ao pagamento da pena de multa.

Por sua vez,
no que tange ao requerimento de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é
certo que a hipossuficiência financeira do sentenciado, ainda que procedente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804,
caput
Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Com efeito, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50, atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação de tais custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Tal tratamento está disciplinado nos §§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” –
sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Deste modo, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Nesses termos,
preservo

a condenação do apelante ao pagamento da pena de multa e das custas processuais.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CÁSSIO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA
, mantendo incólume a r. sentença

condenatória proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de
Ribeirão Cascalheira
/MT nos autos da ação penal n.º
1461-54.2018.8.11.0079

– Código 55952.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020